Tribunal: TJMT
Processo: 0012519-57.2007.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012519-57.2007.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VALDYR ADAO MACAGNAN - CPF: 006.935.619-04 (REPRESENTANTE), DENISE MARIA XAVIER BISPO - CPF: 831.292.351-91 (ADVOGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade , acolheu os embargos.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ALEGAÇÃO INDEVIDA DE OBSCURIDADE E OMISSÃO NA DECISÃO – EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NA DECISÃO – POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA DECISÃO PELA UTILIZAÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA NO JULGAMENTO – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

O
s embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O Superior Tribunal de Justiça considera erro material a adoção de premissa equivocada na decisão judicial, e entende que cabem Embargos de Declaração para corrigir tal decisão e, até mesmo, modificá-la, eliminando a premissa equivocada.

In casu,
não vislumbro a ocorrência de obscuridade e omissão na decisão embargada, porém vislumbro a existência de erro material, ante a premissa equivocada utilizada no julgamento, o qual também pode ser sanado por meio dos Embargos de Declaração interpostos, conforme dispõe o Superior Tribunal de Justiça.

Evidentemente, obscuridade e omissão não há na decisão, vez que esta foi devidamente fundamentada e expôs de forma clara a sua fundamentação e conclusão.

Por outro lado, há claro erro material na decisão ora embargada, pois, no caso dos autos, o Juízo singular, em sede de sentença, condenou o Apelante ao pagamento de verba honorária fixada em percentual, e não em valor fixo, logo, é manifesto equívoco a utilização utilizar dos precedentes citados na decisão para fundamentá-la, vez que estes não se enquadram ao caso dos autos.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, solidificada na Súmula n. 14, arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
. 0012519-57.2007.8.11.0041

EMBARGANTE:

VALDYR ADÃO MACAGNAN

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Valdyr Adão Macagnan,
contra o Acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, nos autos da Apelação nº 0012519-57.2007.8.11.0041, à unanimidade, proveu o recurso

interposto pelo Município de Cuiabá, para determinar como termo inicial da correção monetária dos honorários advocatícios arbitrados, a data da sentença que os fixou.

O Embargante sustenta haver obscuridade na decisão colegiada, ao argumento de que o entendimento utilizado na decisão é obscuro, e não se aplica a estes autos, considerando que
o STJ aplica o aludido entendimento apenas quando os honorários sucumbenciais são arbitrados em valor fixo e não em percentuais, consoante ementas colacionadas no próprio acórdão recorrido.

Ressalta que o entendimento utilização como fundamentação na decisão ora embargada
não deve ser aplicado no caso concreto, já que o Magistrado de piso arbitrou o valor das verbas honorárias no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito exequendo, isto é, sobre o valor da causa, ou seja, sobre a quantia ínfima de R$ 1.717,24 (um mil e setecentos e dezessete reais e vinte e quatro centavos
).

Neste contexto, requer-se que o
acolhimento e provimento do presente recurso, com esclarecimento da
obscuridade e supressão, em conformidade com o art. 1.022, inciso I, do CPC,
a fim de manter a r. sentença proferida pelo Juízo a quo, determinando que a correção monetária incida a partir do ajuizamento da demanda e consequente majoração, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

O Município de Cuiabá apresentou Contrarrazões ao recurso interposto, disponível no ID n. 38158450, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento dos Embargos de Declaração opostos, e, no mérito, pelo desprovimento do mesmo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 26 de março de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Valdyr Adão Macagnan,
contra o Acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, nos autos da Apelação nº 0012519-57.2007.8.11.0041, à unanimidade, proveu o recurso

interposto pelo Município de Cuiabá, para determinar como termo inicial da correção monetária dos honorários advocatícios arbitrados, a data da sentença que os fixou.

O Embargante alega, em síntese, que há
obscuridade e omissão
no Acórdão, defendendo que
entendimento utilizado na decisão não é claro, tendo em vista que o
STJ aplica o aludido entendimento apenas quando os honorários sucumbenciais são arbitrados em valor fixo e não em percentuais, consoante ementas colacionadas no próprio acórdão recorrido.

Precipuamente, rememoro que
o artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses
restritas de
omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O Doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves
[1]
, quanto à hipótese de obscuridade, ressalta ser cabível os Embargos de Declaração, quando tanto na fundamentação, quanto no dispositivo, há falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas, já quanto à omissão, esta se caracteriza pela ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, de ofício ou a requerimento.

In casu,
não vislumbro a ocorrência de obscuridade e omissão na decisão embargada, porém vislumbro a existência de erro material, ante a premissa equivocada utilizada no julgamento, o qual também pode ser sanado por meio dos Embargos de Declaração interpostos, conforme dispõe o Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL.
ERRO MATERIAL. CARACTERIZAÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO
.
Nos termos

do que dispõe

o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos

de declaração contra qualquer decisão judicial

para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir

omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

Em documento idôneo trazido pela parte, a fl. 389 e-STJ – Aviso 84/2015,

da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro – constata-se que os prazos processuais ficaram suspensos de 20/12/2015 a 20/1/2016, e não de 20/12/2015 a 6/1/2016, período este considerado

no acórdão ora embargado, razão pela qual se entendeu pela intempestividade do agravo em recurso especial.
Evidenciado o erro material ante a premissa equivocada adotada no julgamento, faz-se mister refazer o cômputo do prazo processual para averiguação da tempestividade do recurso.
No caso,

verifica-se na Certidão à fl. 346 e-STJ que a decisão que

inadmitiu o recurso especial foi publicada em 17 de dezembro de 2015.

O termo inicial para o prazo de dez dias (vigência do CPC/1973)

para a interposição do agravo conta-se a partir de 18 de dezembro de 2015. A suspensão dos prazos processuais no tribunal de origem

se iniciou em 20 de dezembro de 2015, tendo até essa data escoado dois dos dez dias de prazo para a interposição do agravo em recurso

especial. Findo o recesso em 20 de janeiro de 2016, o prazo restante de 8 dias voltou a ser contado em 21 de janeiro de 2016, findando

em 28 de janeiro de 2016. O recurso de agravo em recurso especial

foi peticionado eletronicamente em 25 de janeiro de 2016 (e-STJ, fl. 349), comprovando a tempestividade do recurso de agravo de fls. 349-361 e-STJ.
Em virtude da própria natureza integrativa dos

embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja

como consequência necessária.
Nesse sentido, da Corte Especial, cite-se: EDcl no ARE no AgInt no RE nos EDcl nos EDcl no AREsp

176.496/SP,

Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe

28/11/2017.
Nesse passo, faz-se mister acolher os presentes embargos

de declaração, com efeitos infringentes, a fim de, em reconhecendo a

tempestividade do recurso de agravo de fls. 349-361 e-STJ, dar provimento ao agravo interno, para reconsiderar a decisão de

fls. 378/379 e-STJ, e determinar o retorno dos autos ao Gabinete para novo julgamento
. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes. (EDcl no AgInt no AREsp 890102 / RJ, 1ª TURMA, STJ, rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, julgado em 03/04/2018, publicada em 13/04/2018) [Destaquei].

Deste modo, o Superior Tribunal de Justiça considera erro material a adoção de premissa equivocada na decisão judicial, e entende que cabem Embargos de Declaração para corrigir tal decisão e, até mesmo, modificá-la, eliminando a premissa equivocada.

Pois bem.

O Município de Cuiabá interpôs Recurso de Apelação Cível contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n. 12519- 57.2007.811.0041, extinguiu a demanda sem resolução do mérito, ante o cancelamento da inscrição em dívida ativa sob o n. 0l533028003700, determinando a restituição à parte Embargante do valor depositado para segurar o Juízo, bem como, condenou a Fazenda Pública Municipal em honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do crédito exequendo, atualizado pelo IGPM/FGV, a contar do manejo do incidente.

A municipalidade buscava, por meio do Apelo, a reforma da sentença no ponto referente ao termo inicial da atualização monetária da verba honorária.

Esta Relatora, ao analisar o recurso de Apelação, sustentou em sua decisão que razão assistia ao Apelante, tendo em vista que, conforme o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial da correção monetária dos honorários advocatícios, quando estes são arbitrados em valor fixo, é a data da decisão judicial que os fixou.

Inclusive, juntou diversos julgados recentes do Superior Tribunal de Justiça neste sentido. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO PARA
FIXAR O TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA COMO SENDO A DATA DO ARBITRAMENTO
. INSURGÊNCIA DO AUTOR.
1. Os honorários advocatícios arbitrados em valor fixo, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC/73, sofrem correção monetária a partir do seu arbitramento.
Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp 994.315/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 11/11/2019) [Destaquei
].

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DAS SUCESSÕES DE GLERY e JOSÉ. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. OMISSÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUANTIA CERTA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Inaplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 2, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão Superior Tribunal de Justiça de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria se manifestar o juiz ou o tribunal.
3. Arbitrados os honorários em quantia certa, a correção monetária deve ser computada a partir da data em que fixada a verba, incidindo juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença que a fixou.
4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. (EDcl no REsp 1402666/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 02/05/2018) [Destaquei].

Destarte, evidentemente, obscuridade e omissão não há na decisão, vez que esta foi devidamente fundamentada e expôs de forma clara a sua fundamentação e conclusão.

Por outro lado, há claro erro material na decisão ora embargada, pois, no caso dos autos, o Juízo singular, em sede de sentença, condenou o Apelante ao pagamento de verba honorária fixada em percentual, e não em valor fixo, logo, é manifesto equívoco utilizar dos precedentes citados acima para fundamentar a decisão, vez que estes não se enquadram ao caso dos autos.

Isso porque, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, solidificada na Súmula n. 14, arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento. Veja-se:

“Súmula nº 14 do STJ: Arbitrados os honorários advocatícios em
percentual sobre o valor da causa
, a correção monetária incide a partir do
respectivo ajuizamento
.”
[Destaquei]

Sendo este também o entendimento exarado por esta Corte Superior em diversos casos recentes. Veja-se:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.536.205 - PR (2019/0192438-5) RELATOR : MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO AGRAVANTE : FARRACHA DE CASTRO ADVOGADOS AGRAVANTE : LUCIANO SPIEKER DOS SANTOS ADVOGADOS : CARLOS ALBERTO FARRACHA DE CASTRO - PR020812 ELTON BAIOCCO - PR053402 ICARO JOSÉ PROENÇA - PR066160 FREDERICO FALARZ HOWES - PR073884 ALINI FERNANDA STACHEVSKI MACHADO - PR094407 AGRAVADO : ESTADO DO PARANÁ PROCURADOR : ANA LUIZA DE PAULA XAVIER - PR032876 DECISÃO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 3o. DO CÓDIGO FUX. CORREÇÃO MONETÁRIA DA VERBA HONORÁRIA. TERMO INICIAL. AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA SÚMULA 14/STJ. RECURSO ESPECIAL DOS PARTICULARES A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (...) 10. Outrossim, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, solidificada na Súmula 14/STJ, arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento. 11. No caso concreto, verifica-se que o julgamento impugnado não aplicou a supracitada súmula, concluindo que impõe-se arbitrar os honorários advocatícios de sucumbência no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil de 2015, sobre o qual deve incidir correção monetária desde o arbitramento, pelo IPCA-E (fls. 520). 12. Diante do exposto, conhece-se do Agravo para dar provimento ao Recurso Especial de iniciativa dos Particulares e fixar
a verba honorária no percentual mínimo sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 3o. do Código Fux, além de determinar que a correção monetária incida a partir do ajuizamento da ação
. 13. Publique-se. 14. Intimações necessárias. Brasília (DF), 05 de dezembro de 2019. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO MINISTRO RELATOR (STJ - AREsp: 1536205 PR 2019/0192438-5, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Publicação: DJ 09/12/2019)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). AÇÃO DE EXECUÇÃO AJUIZADA NO ANO DE 1998. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA INFERIOR A 1% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. PATAMAR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO.1. Possibilidade de majoração dos honorários advocatícios, por ofensa ao art. 20, § 4º, do CPC, na hipótese em que fixados em menos de 1% do valor atualizado da causa. Precedentes.

2.
A teor do enunciado 14 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça, "arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento
".
3. Os juros de mora terão incidência sobre a verba advocatícia "desde que, como sói acontecer, haja mora do devedor, a qual somente ocorre a partir do momento em que se verifica a exigibilidade da condenação, vale dizer, do trânsito em julgado da sentença (AgRg no Ag 1144060/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2009; REsp 771029/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2009)" (EDcl no REsp 1.119.300/RS, Rel. Min. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 20/10/2010). 4. AGRAVO DESPROVIDO. (AgInt nos EDcl no REsp 1639252/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 29/09/2017). [Destaquei]

Os Tribunais Pátrios também vêm exarando decisões recentes neste sentido. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERCENTUAL FIXADO SOBRE O VALOR DA CAUSA – ARTIGO 85, § 2º DO CÓDIGO PROCESSUAL CIVIL – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – AJUIZAMENTO DA AÇÃO
– JUROS DE MORA A PARTIR DO ARBITRAMENTO DA VERBA HONORÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
1. Na hipótese em comento, agiu com acerto o magistrado a quo ao arbitrar os honorários em percentual sobre o valor da causa. 2. Súmula nº 14 do Superior Tribunal de Justiça: Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento.
3. Lado outro, os juros de mora somente incidem a partir da fixação da verba honorária. Recurso conhecido e não provido. (TJ-MS - AC: 08295171420178120001 MS 0829517-14.2017.8.12.0001, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 19/12/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/01/2020).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PERCENTUAL ARBITRADO SOBRE O VALOR DA CAUSA - TERMO A QUO DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.

- Dispõe a súmula 14 do STJ que "arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento"
- O termo a quo dos juros de mora sobre os honorários advocatícios é data da intimação do devedor para o adimplemento da obrigação. (TJ-MG - AI: 10620140029542002 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 15/07/0019, Data de Publicação: 18/07/2019)

Com estas considerações,
ACOLHO
os Embargos de Declaração, por motivo diverso, ante a existência de
erro material
na decisão embargada, para determinar que a
correção monetária da verba honorária incida a partir do ajuizamento da ação em que restaram fixados os honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, 26 de março de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

[1]
Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – Volume único – 9. Ed. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2017. Pg. 1757-1758.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020